Tribunal: TJBA
Processo: 8077167-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077167-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: REGILDA DA CONCEICAO e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. OMISSÃO INEXISTENTE. CIRCUNSTÂNCIA SUPERVENIENTE. ART. 933 DO CPC. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. ELEIÇÃO DE FORO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CHANCELA DA CORREGEDORIA GERAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que havia declinado da competência em favor do foro do domicílio dos autores.

2.

Sustentaram os embargantes a existência de contradição entre a fundamentação e o resultado do julgado, bem como omissão quanto ao caráter relativo da competência territorial em ações ajuizadas por consumidores.

3.

Nas contrarrazões, os embargados concordaram com os embargantes, requerendo a manutenção do feito na Vara de Relações de Consumo da Capital, com base na Súmula 33 do STJ e nos arts. 64 e 65 do CPC.

4.

Posteriormente, os embargantes noticiaram a existência de negócio jurídico processual celebrado entre as partes, elegendo o foro de Salvador para julgamento de 916 ações similares, homologado judicialmente pela 3ª Câmara Cível deste Tribunal e ratificado pela Corregedoria-Geral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a natureza relativa da competência territorial em ações de consumo; (ii) saber se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, especialmente diante da superveniência de negócio jurídico processual elegendo foro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não se verifica omissão no acórdão quanto ao caráter relativo da competência territorial, tendo sido enfrentada a questão e afastada a aplicação da Súmula 33 do STJ em razão do abuso do direito de escolha de foro.

7. Contudo, configurou-se contradição entre a fundamentação, que reconheceu a impertinência da propositura da ação em Salvador, e o dispositivo, que manteve o feito na Vara da Capital. Entretanto, a notícia de negócio jurídico processual homologado judicialmente e ratificado pela Corregedoria-Geral, nos termos do art. 933 do CPC, impõe sua consideração para a adequada solução da controvérsia, legitimando a fixação da competência na 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com provimento do agravo de instrumento, para manter o processo na 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador.